Tribunal: TJMT
Processo: 0009541-14.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009541-14.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 481.964.951-53 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES SANTANA DE SOUZA LIMA - CPF: 777.255.491-53 (EMBARGANTE), EVANDRO OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 954.404.457-49 (EMBARGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), DAYANE FURINI DA SILVA - CPF: 001.052.701-05 (EMBARGADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009541-14.2013.8.11.0004

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA IMPROCEDENTE - PROVA PERICIAL REALIZADA - SOBREPOSIÇÃO DE REGISTROS – LOTEAMENTO – LOTES LIMÍTROFES - PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU
ERROR

IN JUDICANDO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009541-14.2013.8.11.0004

EMBARGANTE: FERNANDO CESAR DE SOUZA LIMA, FABIANA RODRIGUES SANTANA DE SOUZA LIMA

EMBARGADO: EVANDRO OLIVEIRA CAMPOS, DAYANE FURINI DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de Prequestionamento opostos por
FERNANDO CÉSAR DE SOUZA LIMA e Outra,
contra acórdão proferido no
RAC

0009541-14.2013.8.11.0004
, assim ementado:

”RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA IMPROCEDENTE - PROVA PERICIAL REALIZADA - SOBREPOSIÇÃO DE REGISTROS – LOTEAMENTO – LOTES LIMÍTROFES - PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

Constitui ônus da parte autora comprovar a área reivindicada, de individualizar o imóvel e de demonstrar a posse injusta do requerido.

Se há descrição da mesma área fática em mais de uma matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, dá-se preferência ao registro anterior.

Não há se falar em posse injusta dos requeridos, porquanto seu registro é o mais antigo, o que impõe a improcedência do pedido inicial.”

Sustentam que a sentença e acórdão embargado incorrem em erro ao reconhecer a ausência de posse injusta exercida pelos embargados, porque
“constatada a sobreposição de áreas em parte da Quadra 445 (de propriedade dos Embargantes), pois a chácara I-75 se sobrepõe aos lotes 13, 14, 15 e 16 que abrange a Quadra 445”
, contudo
“os Embargados ocupam injustamente área diversa da sua propriedade I-76 e I-77, invadindo parte da Quadra 445 e chácara I-75”.

Afirmam que independentemente da data de registro dos títulos, é incontroversa a sobreposição de área que, por sua vez, ratifica a invasão dos Embargados em parte da Quadra 445, que ocupam área distinta da sua propriedade.

Reclamam que há omissão no acórdão que deixou de reconhecer a posse injusta dos embargos porque: a) há sobreposição de área na Quadra 445, de inconteste propriedade dos Embargantes; b) há ocupação injusta dos Embargados em parte da Quadra 445 em razão da referida sobreposição de área e c) existência de matrículas imobiliárias distintas, com registro dominial de ambas as partes, cuja posse injusta prevista pela norma do art. 1.200, C. Civil, não se confunde com aquela do 1.228, C. Civil.

Asseguram que não se aplica o princípio da anterioridade registral, porque os imóveis dos embargantes têm seus imites e confrontações descritos nas matrículas imobiliárias de 27-4-1993 e os embargados em 04-7-1994 e 13-4-1998.

Por fim, defendem o desacerto da sentença e acórdão que consideraram a conclusão de laudo pericial eivado de equívocos, incompletude e inadequação, caso em que não pode server para orientar a solução da controvérsia.

Postulam seja sanada a omissão e
error
contido no acórdão para, sanados, reste reconhecida a posse injusta dos embargados para efeito da ação reivindicatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009541-14.2013.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao fundamento de que o acórdão apresenta omissões e
error
no enfrentamento da matéria, em verdade, os Embargantes buscam a modificação do que fora julgado pelo Colegiado, hipótese que não se enquadra no disposto no artigo 1.022, do CPC.

Os embargantes enfrentam expressamente os fundamentos do v. aresto e manifestam o seu inconformismo com o julgamento, porquanto invocam elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do recurso de apelação.

Assim se diz, porque ao proceder a análise da questão acerca do preenchimento dos requisitos à procedência da ação reivindicatória, especialmente acerca da posse injusta, ponderou-se expressamente que
“a injustiça não pode ser confundida com aquela conceituada e definida no art. 1.200 do Código Civil, porque a posse injusta que constitui pressuposto da ação reivindicatória não necessita ser precária, clandestina ou violenta;
contudo, ela deve ser desprovida do justo título dominial oponível ao reivindicante”.

(sic. id 135296677).

Destacou-se que, no caso, como há dois proprietários com justo título que reclamam o domínio sobre
o Loteamento Jardim Nova Barra, Barra do Garças,
a pretensão está baseada em sobreposição de área.

No ponto – sobreposição-, seja a sentença como acórdão ponderaram que a prova técnica realizada, ao contrário do que argumentam os recorrentes, se harmonizou com o conjunto probatório. Veja-se:

“...

Em conclusão, especialmente acerca da sobreposição, esclareceu o expert que:

“A sobreposição verificada neste laudo se deve, provavelmente, a uma ocupação gradual das quadras do loteamento Jardim Nova Barra do Garças, uma vez que, quando implantado, não fora realizada a abertura de todas as ruas, avenidas e demais vias de acesso (...). Este processo de ocupação gradual aparentemente gerou uma situação de “ocupação sob demanda”, com as ruas e quadras sendo efetivamente demarcadas somente no ato da necessidade de sua utilização.
Este fato, portanto, causou a situação de insuficiência de espaço físico para locação da quadra 445, uma vez que a área disponível entre a quadra 448 (já estabelecida) e os imóveis I-76 e I-75 não comportam a totalidade dos 28 lotes presentes na quadra 445”
.
(grifei)

Do conjunto probatório produzido, concluiu com acerto a sentença impugnada (id 126197190 - Pág. 8):

“...No caso,
é certo que Demandante e Demandado possuem títulos aquisitivos de propriedade de suas áreas que, apesar de documentalmente diversas e devidamente registrados em Cartório, por aparente irregularidade na ocupação, locação e respectivas delimitações, culminaram por se sobrepor no solo, haja vista a inexistência de espaço físico para a locação da área dos Requeridos e a totalidade da quadra 445, pertencente aos Autores
.”

Em conclusão, acerca da injustiça da posse dos embargados e anterioridade dos registros dos imóveis, de forma concatenada o acórdão enfrentou a matéria posta, com os seguintes fundamentos:

“É que, no contexto posto, é incontroverso que os títulos, seja dos autores quanto dos requeridos, se originam da Matrícula no 1.489, do CRI de Barra do Garças. Contudo, os autores apelantes não se desincumbiram de provar a injustiça da posse atribuída aos requeridos, porquanto estes sustentam seu exercício com base em domínio, cujo registro é anterior ao dos apelantes.

Além disso, é incontestável que os títulos de domínio dos apelados apresentam registro anterior aos dos apelantes e, neste caso, a lide se resolve mesmo pelo princípio da anterioridade, como entendeu a sentença recorrida.

....

Por fim, no que tange a questão sobre a incorreção do ponto de amarração imutável que limita ao fundo com os imóveis denominados I-76 e I-77, que pertencem aos apelados, igualmente sem razão os apelantes.

Ao enfrentar o ponto, a sentença, arrimada na prova pericial, deu correta interpretação e solução à controvérsia, nos seguintes termos (id 126197190 - Pág. 11):

“...

Assim,
é certo dizer que em se considerando o marco imutável (Rio Garças), o espaço físico de propriedade dos Requeridos se sobrepõe ao imóvel dos Autores que seria teoricamente empurrado para se sobrepor à quadra no. 448 daquele loteamento que, frise-se, se acha delimitada em virtude da ocupação gradual sofrida.

Desta feita,

estando a quadra 448, devidamente ocupada, em razão da gradual implantação dos limites, decorrentes da própria demanda ocupacional da região e,

não havendo qualquer marcação ou delimitação da quadra 445, pertencente aos Autores, bem como pela amarração segura do marco imutável e anterioridade do registro imobiliário dos títulos dos Requeridos, tenho que estes se acham estribados no melhor direito
.”
(grifo original)

A controvérsia foi examinada em sua inteireza, caso em que a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão, os Embargantes reprisam seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelos embargantes.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Pretendem claramente a reapreciação sobre a presença ou não dos requisitos à procedência da ação reivindicatória, negada em sentença e mantida no recurso de apelação.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022